Tribunal: TJDFT
Processo: 0765549-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO PREPARO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo interno interposto pelo autor/recorrente contra decisão unipessoal proferida pelo Relator, que negou seguimento ao recurso inominado, por deserção, em razão do não recolhimento, a tempo e modo, do preparo recursal e das custas processuais.
3. Nas razões recursais, o agravante insurge-se contra as decisões monocráticas de IDs 49424251, 49744840 e 50497405. Sustenta que a carteira de trabalho anexada ao recurso é documento suficiente para comprovar a alegada situação de hipossuficiência de recursos. Ao final, requer a concessão do benefício.
4. A agravada apresentou contrarrazões ao ID 52387397.
5. O artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recusais estabelece que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Por sua vez, o § 2o assevera que, decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de juízo de retratação, submete-se o presente agravo ao julgamento deste colegiado.
6. No caso, o agravante interpôs recurso inominado em face da sentença de ID 48914860, que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim declarar a inexistência de débito perante a ré/recorrida, bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No citado recurso, o agravante formulou pedido de gratuidade de justiça e anexou carteira de trabalho ao ID 48914864.
7. O relator proferiu a decisão de ID 48952125, na qual determinou a intimação do agravante para comprovar, em 5 (cinco) dias, a alegada hipossuficiência com documentação idônea, pois os requisitos para concessão da benesse não estavam suficientemente comprovados. Ao ID 49337847, a Secretaria da Turma Recursal certificou o decurso de prazo sem manifestação do agravante.
8. Tendo em vista a inação do agravante, o relator indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, consoante decisão de ID 49424251. No mesmo ato, o agravante foi intimado a recolher as custas processuais e o preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, não tendo, contudo, se manifestado a tempo e modo, conforme certidão de ID 49704904. Outrossim, o relator negou seguimento ao recurso por meio da decisão de ID 49744840 e condenou o agravante em custas e honorários advocatícios. Opostos embargos de declaração ao ID 49876393, estes foram rejeitados pela decisão de ID 50497405.
9. Da gratuidade de justiça. Não se verifica desacerto no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois, no caso, a carteira de trabalho não se mostrou prova cabal para demonstrar a suposta miserabilidade jurídica. Além disso, não é crível que o agravante não possua holerites referentes à profissão que exerce, assim como extratos bancários para demonstrar que efetivamente não tem condições de arcar com as módicas custas cobradas no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Por derradeiro, foi oportunizada ao agravante a possibilidade de complementar a documentação relativa ao benefício pleiteado, tendo, por outro lado, permanecido inerte. Logo, escorreitos o indeferimento do pedido e a negativa de seguimento ao recurso.
10. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
11. Considerando a remissão expressa do RITR ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, condeno o agravante a pagar à agravada multa de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista o não provimento do recurso por votação unânime.